Tribunal: TJBA
Processo: 8001296-34.2024.8.05.0043
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001296-34.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CANAVIEIRAS - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: FABIO HEITOR CARDOSO MATSUURA e outros

Advogado(s)
:
ARTHUR MAURICIO LOUREIRO MAGNAVITA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITIV. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VALOR DE REFERÊNCIA ESTABELECIDO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
EM REEXAME NECESSÁRIO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Reexame Necessário da sentença proferida pel
o
Ju
iz
de Direito da Vara d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Canavieiras
/BA, que nos autos do
Mandado de Segurança
n.º 8001296-34.2024.8.05.0043, impetrado por
F
Á
BIO HEITOR CARDOSO MATSUURA
contra ato ilegal perpetrado pelo
SECRET
Á
RI
O
MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS/BA.
A sentença
concedeu a segurança
para determinar que, no
recolhimento do ITIV,
fosse adotado como
base de cálculo o valor da transação declarado pel
o
Impetrante, correspondente a R$
4
5
0
.
0
00
,00
(quatrocentos e cinquenta mil reais)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a Administração Municipal pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITIV com respaldo em valor de referência por ela unilateralmente estabelecido, sem a devida instauração de processo administrativo para apuração do valor de mercado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1113), fixa jurisprudência no sentido de que a base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo presumido como tal o valor declarado pelo contribuinte.

4.

A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte somente pode ser afastada mediante a instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e ampla defesa, conforme disposto no art. 148 do CTN.

5.

É inviável a adoção de valor de referência previamente fixado pela Administração, pois isso configura arbitramento indevido da base de cálculo, violando a presunção relativa do valor declarado pelo contribuinte e os princípios da legalidade e da boa-fé objetiva.

6.

No caso concreto, o ato do Secretário da Fazenda do Município de
Lauro de Freitas
, ao adotar valor de referência unilateralmente, não observa os parâmetros fixados pela jurisprudência do STJ, estando em desconformidade com o Tema 1113.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Sentença mantida
em Reexame Necessário
.

Tese de julgamento
:

1.
A base de cálculo do ITIV é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, sendo o valor declarado pelo contribuinte presumidamente verdadeiro, salvo apuração diversa mediante regular processo administrativo.

2.

É inviável a adoção de valor de referência unilateralmente fixado pela Administração como base de cálculo do ITIV.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 148; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º; CPC/2015, art. 496, caput, I, c/c §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.937.821/SP (Tema 1113), rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022, DJe 03/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
REEXAME NECESSÁRIO N.°
8001296-34.2024.8.05.0043
, da Comarca de
Canavieiras
/BA, sendo
Remetente

o
Ju
iz
de Direito da Vara d
os Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Canavieiras
/BA e tendo, como
Interessados,

F
Á
BIO HEITOR CARDOSO MATSUURA

e o
MUNICÍPIO D
E

CANAVIEIRAS
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
, em
MANTER A SENTENÇA SUBMETIDA AO REEXAME NECESSÁRIO.

Sala das Sessões, de de 202
5
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA